Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733267-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. - EPP AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de liberação do valor total penhorado para a parte agravante/exequente. A agravante explica que a agravada foi condenada em obrigação de pagar e de fazer no título exequendo. Relata que após muita discussão acerca do valor exequendo, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos por ela apresentados, mas extinguiu o processo, por entender que houve novação do crédito em razão da aprovação do plano de recuperação judicial. Narra que, em sede de apelação, a supramencionada sentença extintiva foi cassada, ocasião em que restou consignado que o regular processamento do cumprimento de sentença deveria ser retomado após expiração da prorrogação do prazo de cento e oitenta (180) dias, sobretudo porque não haveria como incluir o crédito exequendo ou do credor no plano de recuperação aprovado. Informa que, ao juntar nova planilha atualizada dos cálculos, requereu a penhora de bens através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Relata que o procedimento foi frutífero, pois resultou no bloqueio da importância de R$ 2.698.990,05 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e cinco centavos). Afirma que a agravada interpôs agravo de instrumento com o objetivo de obstar o levantamento de importância pela agravante e informa que foi dado parcial provimento ao recurso em comento para firmar que, a despeito de o cumprimento de sentença tramitar perante o juízo cível, devem ser observadas as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo juízo universal no que tange aos atos de constrição dos bens da empresa. Sustenta que, a despeito de ter sido dado parcial provimento ao agravo de instrumento supramencionado, este perdeu o objeto em razão de decisão transcrita proferida nos autos do processo de recuperação judicial aos 25.3.2022. Ressalta que o site para mediação quanto ao pagamento de créditos concursais não está mais disponível para novos cadastros. Pondera que, ainda que a forma de pagamento desses créditos fosse a mesma, a realidade do presente caso é diferente, pois o valor executado possui natureza extraconcursal porque a liquidação de sentença transitou em julgado depois que iniciou a recuperação judicial. Ressalta que, em setembro do ano 2020, fixou-se novo regramento no processo recuperacional para pagamento dos créditos extraconcursais, ocasião em que se decidiu que estes deverão ser quitados diretamente pelas recuperandas perante o próprio juízo de origem. Explica que, em decorrência do exposto, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a liberação dos valores bloqueados e afirma que a agravada concordou com a liberação dos valores de natureza extraconcursal. Conclui que o Juízo desconsiderou o fato de que parte dos valores bloqueados é incontroverso. Explica que, na petição apresentada pela agravada, esta requereu a liberação de R$ 1.065.672,59 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em favor da agravante, por se tratar de crédito extraconcursal. Conclui que o referido valor deve ser imediatamente liberado em seu favor. Destaca que, conforme decisão proferida nos autos da recuperação judicial, até mesmo os créditos extraconcursais devem obedecer às diretrizes do juízo falimentar a seu respeito para fins de organização e para que não haja prejuízo ao plano de recuperação judicial homologado. Acrescenta que, na apelação julgada pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Desembargador Relator consignou a impossibilidade de incluir o crédito exequendo no plano de recuperação aprovado, pois a liquidação do crédito se deu após a aprovação do plano de recuperação, o que denota sua natureza extraconcursal. Conclui que, em razão de a agravada ter requerido a liberação de valores extraconcursais em seu favor e em razão de todos os créditos perseguidos nos autos serem de natureza extraconcursal, deve haver a liberação da totalidade dos valores em seu favor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liberada imediatamente a importância correspondente a R$ 1.065.672,59 (um milhão, sessenta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com as devidas atualizações, e que seja transferida para o escritório de advocacia Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados. Pede, em relação ao mérito, a confirmação da tutela liminar recursal e a liberação do valor remanescente, pois todo o valor perseguido nos autos do processo originário tem natureza extraconcursal. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu o requerimento de liberação da totalidade dos valores bloqueados em contas da agravada, nos seguintes termos: Razão não assiste à parte credora, posto que o acórdão n. 1119754, indicado em sua petição de ID n. 133402955, não transformou o crédito em execução em extraconcursal, apenas autorizou o prosseguimento da execução, e isso ficou claramente determinado na parte da decisão que fixou: [...] Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença hostilizada, a fim de determinar o prosseguimento do feito perante o MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, respeitadas as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal no que tange aos atos de constrição dos bens da empresa [...] Se fosse extraconcursal o crédito em execução neste processo, não haveria necessidade de o credor se submeter às diretrizes estabelecidas pelo Juízo Universal. Com isso, as diretrizes foram traçadas pela decisão de ID n. 133020965, que determinou prazos e listas, bem como um formulário digital para a inserção dos dados dos créditos. Por tais razões, indefiro o pedido dos exequentes. O cumprimento de sentença originário decorre de ação indenizatória proposta em razão do inadimplemento contratual da agravada. O negócio jurídico firmado entre as partes consistiu na aquisição de quatro (4) planos corporativos pela agravante em outubro e novembro do ano 2004. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos: Forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nas ações sob análise para: (i) Determinar que a ré cumpra o contrato com a autora, com 3.500 minutos, sob o sistema "pula pula", desde abril de 2006 até dezembro de 2010, para seis "chips" ativos e 176 em estoque, sob um único agrupador (8408-4680). Doravante, a ré estará sujeita a multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês em que o faturamento for efetuado fora dos parâmetros estabelecidos por esta sentença. (ii) Determinar que a ré transfira chips e aparelhos, com o sistema "pula pula" até dezembro de 2010, aos cessionários indicados pela autora e contra os quais não foi comprovada restrição ao crédito, a saber: Juan Manuel Barcena Saavedra, Jayme Gonçalves Filho, Karin Soares Melo, Cléria Maria Vaz de Oliveira Santos, Ricardo Alves Campolina, Marco Antonio Temponi Ramusewski, Solimar Ribeiro Lima, Antonio Moreira da Nóbrega, Tropical Ferragem Ltda. EPP, Renata Carneiro Valadares, Fernanda Gonçalves de Carvalho, Divaldo de Oliveira Gonçalves, GDB Engenharia Consultoria Assessoria Ltda., Josiane Márcia Pinto Silvia, Iraci Martins da Cruz, Mauricio Machado Gonçalves e Andréia Teixeira de Carvalho. Doravante, a ré estará sujeita a multa de R$5.000,00 por fatura imputável a esses cessionários que for enviada à autora. (iii) Condenar a ré no dever de compensar os danos morais causados à autora pela indevida inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, danos esses que fixo em R$20.000,00 (vinte mil reais), valor esse a ser acrescido de correção monetária a partir dessa data e de juros legais de mora (1% a.m.) desde a citação. (iv) Condenar a ré a devolver o valor que a autora lhe pagou a maior, a partir de agosto de 2005, em razão da restrição indevida à promoção "pula-pula". O valor da indenização deverá ser encontrado em liquidação, não podendo ser maior que o valor dos pedidos (R$33.425,29+258,72). Nesse ponto, são devidos correção monetária e juros legais (1% a.m.) a partir da citação. (v) Condenar a ré a indenizar a autora pela indevida restrição à promoção "bônus todos os meses" a partir de agosto de 2005. O valor da indenização deverá ser encontrado em liquidação de sentença com base no valor de R$7,76 por "chip" por mês. Nesse ponto, são devidos correção monetária e juros legais (1% a.m.) a partir da citação. Revogo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela de fls. 558 considerando seu caráter "extra petita". Condeno a ré em custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo, considerando a complexidade e o tempo da tramitação processual, em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3o, do CPC. A apelação interposta pela agravante foi parcialmente provida para que fosse mantida a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes quanto aos débitos objeto de cobrança irregular pela 14 Brasil Telecom Celular S.A. Consignou-se que as condições do contrato de telefonia móvel asseguradas pela sentença deveriam ser observadas pela agravada no período de cinquenta e seis (56) meses a partir do trânsito em julgado.[2] Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos apresentados pela agravante, mas extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência da superveniente perda do interesse de agir da parte credora ante a novação de seu crédito na recuperação judicial.[3] A sentença supramencionada que extinguiu o processo foi cassada em sede de apelação, pois a empresa agravada não comprovou a efetiva novação do crédito com a demonstração de sua inclusão no plano de recuperação e porque parte da sentença é ilíquida, exigível apenas em caso de descumprimento da obrigação contratual, o que somente seria verificável com o decurso do tempo. Concluiu-se que o cumprimento de sentença deveria prosseguir, sobretudo porque sequer é possível, por ora, a inclusão do crédito exequendo ou do credor no plano de recuperação aprovado.[4] O acórdão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação registrou que o decisum foi claro ao determinar que se deve respeitar as condições do plano de recuperação judicial apresentado e as diretrizes estabelecidas pelo Juízo universal.[5] Observa-se, em uma análise não exauriente, que se entendeu pela impossibilidade de inclusão do crédito exequendo no plano de recuperação em decorrência de sua iliquidez, e não porque se decidiu se tratar de crédito extraconcursal em sua totalidade. Acrescente-se que o Juízo de Primeiro Grau, na decisão de id 105736114, do processo originário, analisou a alegação da agravada acerca da existência de duas espécies de crédito nos valores exequendos (concursais e extraconcursais). Foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0736601-60.2021.8.07.0000 contra a referida decisão, o qual restou parcialmente provido. Destaque-se que, no acórdão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do supramencionado agravo de instrumento, consignou-se inexistir omissão porque o acórdão embargado considerou o argumento da existência de créditos concursais e extraconcursais: (...) De outro lado, não se revela presente o defeito apontado quanto ao pedido de classificação e divisão dos créditos executados. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. O acórdão embargado considerou o argumento da existência de créditos concursais e extraconcursais. A matéria foi ressaltada no relatório do acórdão e contemplada no voto condutor, nos seguintes termos: [...] Ainda, chama a atenção para o fato de que a exequente persegue, nos autos de origem, créditos concursais e extraconcursais. [...] Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada para que: a) seja reconhecida a incompetência do juízo de origem para a determinação de medidas constritivas; b) sejam liberados os valores eventualmente bloqueados; c) seja reconhecida a existência de créditos concursais e extraconcursais, devendo ser observadas as diretrizes impostas pelo juízo da recuperação judicial. [...] Registra-se, a partir da análise do fragmento supratranscrito, a existência de comandos de natureza distinta – evidenciando pronunciamento de necessária liquidação em alguns pontos e a possibilidade de constituição futura de crédito (como as multas por eventual descumprimento, por exemplo). A agravante sustenta que, a despeito de ter sido dado parcial provimento ao agravo de instrumento supramencionado, este perdeu o objeto em razão de decisão transcrita proferida nos autos do processo de recuperação judicial aos 25.3.2022. Não lhe assiste razão. A supramencionada decisão versou sobre os créditos concursais; dentre suas determinações, consta a expedição de ofício a todas as Corregedorias Gerais de Justiça do país para avisarem às serventias judiciais subordinadas que informem aos detentores de créditos concursais que não serão mais recebidos novos incidentes de habilitação retardatária, de modo que referidos credores devem requerer o pagamento de seus créditos diretamente no canal eletrônico disponibilizado pelas devedoras. Não se observa qualquer alteração acerca do regramento existente quanto ao pagamento dos créditos extraconcursais, de modo que não é possível afirmar que a decisão em comento ocasionou a perda de objeto do Agravo de Instrumento n. 0736601-60.2021.8.07.0000.[6] Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 39919009. [2] id 89275162, f. 104 do processo originário. [3] id 89275170, f. 18 do processo originário. [4] id 89275170, f. 82 do processo originário. [5] id 89275170, f. 99 do processo originário. [6] id 133020965, do processo originário.